Tribunal: TJDFT
Processo: 0025627-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELETRÔNICAS. GRANDE LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O prazo prescricional aplicável às duplicatas mercantis é de 3 (três) anos, com base no art. 18 da Lei no 5.474/1968.
4. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20).
5. No caso em análise, verifica-se que a exequente, ora apelante, apresentou pedido de renovação das diligências eletrônicas de busca de bens penhoráveis antes do fim do prazo prescricional, o que se mostrou justificável, razoável e passível de ser bem-sucedido, visto o grande o lapso temporal das últimas pesquisas, de modo que afastada sua situação de inércia, assim como se impõe a apreciação desse pedido antes da pronúncia da prescrição intercorrente.
6. Recurso provido. Sentença cassada.